Tribunal: TJSP
Processo: 2249210-07.2020.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Roubo
Órgão julgador: Ricardo Tucunduva
Órgão colegiado: 3o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001004597
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
2249210-07.2020.8.26.0000, da Comarca de Rio Claro, em que é peticionário
JHONY DARIO FERREIRA TIRITILI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3o Grupo de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Indeferiram a revisão criminal. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores DAMIÃO COGAN
(Presidente), TRISTÃO RIBEIRO, MACHADO DE ANDRADE, GERALDO
WOHLERS, CLAUDIA FONSECA FANUCCHI, ZORZI ROCHA, FARTO
SALLES E EDUARDO ABDALLA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
RICARDO TUCUNDUVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2249210-07.2020.8.26.0000 -Voto no 52.941
2
REVISÃO CRIMINAL No 2249210-07.2020.8.26.0000
COMARCA DE RIO CLARO - 2a VARA CRIMINAL
PETICIONÁRIO: JHONY DARIO FERREIRA TIRITILI
VOTO No 52.941
Trata-se de Revisão Criminal, interposta por
JHONY DARIO FERREIRA TIRITILI, condenado ao cumprimento de 6 anos
e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais o pagamento de
16 dias-multa, no piso, por infração ao artigo 157, parágrafo 2o-A, inciso I,
do Estatuto Repressivo, conforme a sentença de fls. 223/233, mantida pelo
V. Acórdão de fls. 294/302, já transitado em julgado, como se vê à fl. 310,
do processo digital no 1502509-85.2019.8.26.0510.
Ingressa o sentenciado com o presente pedido,
invocando o artigo 621, do Estatuto de Rito. Alega que, dentre as armas
apreendidas na sua casa, uma delas não possuía poder vulnerante. Então,
como não restou comprovado por meio de perícia qual arma TIRITILI usou
para praticar o roubo, deve ser afastada a qualificadora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2249210-07.2020.8.26.0000 -Voto no 52.941
3
O parecer do Ministério Público encontra-se a fls.
43/52.
É o relatório.
De início, registro que o pedido não se abriga no
dispositivo processual invocado, qual seja, no artigo 621 do Estatuto de Rito,
dado que o postulante - fazendo tabula rasa da natureza mais do que
excepcional da Revisão Criminal - não demonstrou que o caso realmente
se amolda a alguma das hipóteses previstas nesse dispositivo, de modo que
o recurso sequer deveria ser conhecido.
Todavia, excepcionalmente, conheço do pedido e
ressalto que, ainda que a arma de fogo não tivesse sido apreendida, a
qualificadora deveria prevalecer, dado que é “suficiente que a sua
utilização seja constatada através da prova oral” (RJD 26/188), como
ocorreu na hipótese em questão.
Ademais, ao contrário do que alega o postulante,
a perícia para a identificação da arma é desnecessária. Aliás, “A exigência
de apreensão e perícia da arma usada na prática do roubo para
qualificá-lo constitui exigência que não deflui da lei resultando então
em exigência ilegal posto ser a arma por si só - desde que
demonstrado por qualquer modo a utilização dela - instrumento capaz
de qualificar o crime de roubo” (STJ - TERCEIRA SEÇÃO - ERESP no
961.863 - RS, Relator Ministro CELSO LIMONGI, julgado em 13/DEZ/2010).
Nestas condições, INDEFIRO o presente pedido
revisional.
RICARDO CARDOZO DE MELLO TUCUNDUVA
Desembargador Relator